Tribunal: TJBA
Processo: 8003604-13.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003604-13.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

APELADA: DEBORA RIOS MIRANDA ABREU

Advogado(s)
:
DEBORA RIOS MIRANDA ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR.

DIAGNÓSTICO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. DORES CRÔNICAS. SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO COM CANABIDIOL. NEGATIVA DE COBERTURA. USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. PRECEDENTES STJ. ROL. ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA.
FÁRMACO. IMPORTAÇÃO. AUTORIZADA PELA ANVISA
.
EFICÁCIA DO TRATAMENTO.

INSUCESSO DO TRATAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE POR MEIO DE OUTRAS MEDICAÇÕES. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA PARA IMPORTAÇÃO DO PRODUTO, QUE SUPRE O REGISTRO PELA ANVISA
.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 990 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8003604-13.2024.8.05.0150
, tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.